Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-66.2019.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Dano qualificado, lesão corporal, resistência, desobediência e corrupção de menores – Autoria e materialidade comprovadas – Condenação mantida – Desclassificação indevida – Penas, fixadas já nos mínimos legais, que não demandam ajustes – Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos - Inteligência do artigo 44, inciso I, do Código Penal – Detração indevida –

Ementa:
Dano qualificado, lesão corporal, resistência, desobediência e corrupção de menores – Autoria e materialidade comprovadas – Condenação mantida – Desclassificação indevida – Penas, fixadas já nos mínimos legais, que não demandam ajustes – Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos - Inteligência do artigo 44, inciso I, do Código Penal – Detração indevida – Recursos desprovidos.